Tribunal: TJDFT
Processo: 0786770-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EXTERNOS. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu nas penas do artigo 217-A (estupro de vulnerável), por diversas vezes, e artigo 218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente), ambos combinados com o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, no contexto do artigo 2o, incisos I, II e III, da Lei no 14.344/2022 e do artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/06. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença para reforma da dosimetria da pena na primeira fase, a fim de que sejam valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.
II - Questões em discussão:
2. As questões em exame consistem em analisar: (i) a viabilidade de pleitear a justiça gratuita nesta instância recursal; (ii) preliminarmente, se há nulidade da decisão por ausência de perícia e de depoimento especial colhido sob o crivo do contraditório; (iii) a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação a ambos os delitos; (iv) mantida a condenação, a desclassificação do artigo 217-A para o artigo 213, ambos do Código Penal; (v) na dosimetria, se a pena deve permanecer no patamar mínimo legal ou se devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências do crime; (vi) a adoção de regime inicial menos gravoso; (vii) a concessão do réu do direito de recorrer em liberdade.
III - Razões de decidir:
3. Há interesse recursal em se pleitear a gratuidade de justiça, embora, no mérito, entenda-se pela incompetência do juízo de conhecimento para examinar o pleito, pois atendidos aos requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos.
4. Nos crimes contra a liberdade sexual os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de prova pericial.
5. A Lei n. 13.431/2017 estabelece mecanismos para assegurar a proteção integral da criança e do adolescente, com o objetivo de mitigar os efeitos da revitimização ou da vitimização secundária. Assim, o legislador determinou que, sempre que possível, a oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência seja realizada apenas uma vez, evitando-se que a vítima preste depoimento na delegacia e, posteriormente, em juízo.
6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima pode, sim, assumir papel central na formação do convencimento judicial. Todavia, tal exceção não dispensa a necessária prudência e exige que o relato seja firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova independentes, aptos a mitigar dúvidas razoáveis.
7. Admitir como comprovadas a autoria e a materialidade de delito de tamanha gravidade apenas com base em declarações indiretas, contraditórias e frágeis, oriundas de reprodução do relato da vítima, significa vulnerar as garantias do processo penal, instaurando grave insegurança jurídica. Tal postura, ademais, implicaria dispensar a exigência de prova cabal e idônea em relação a determinados crimes, invertendo o ônus probatório e fragilizando o princípio da presunção de inocência.
8. No caso, as declarações da vítima carecem de suporte probatório mínimo, pois divergentes em relação às demais provas produzidas em juízo. Tais circunstâncias evidenciam a inconsistência do acervo acusatório.
9. Ante a procedência do pedido de absolvição, os demais pleitos da Defesa e o recurso do Ministério Público ficam prejudicados.
IV. Dispositivo:
10. Preliminares rejeitadas. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.